Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-74.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. REDE PÚBLICA. ENSINO. TEMA. REPERCUSSÃO GERAL N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. PERÍODO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a matrícula de criança em creche em período integral ou parcial a depender da disponibilidade da creche mais próxima à sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se o Poder Público possui o dever de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero (0) a cinco (5) anos de idade e se o serviço deve abranger o ensino em período integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata (Tema de Repercussão Geral no 548 do Supremo Tribunal Federal).
4. A obrigatoriedade de disponibilização de vaga em creche para o menos, contudo, não abrange o período integral, motivo pelo qual o registro de conjunção alternativa ou na sentença pode gerar tumulto em sede de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“A educação infantil compreende creche de zero (0) a (3) anos e a pré-escola de (4) a (5) anos. Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, porém não há obrigatoriedade de fornecimento de vaga em creche em período integral.”
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208; Lei de Diretrizes e Bases da Educação, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 548/STF.